Tribunal: STF
Processo: Rcl 39773
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Patrícia Ferreira contra decisão do Juízo da 2ª Turma Recursal de Ipatinga/MG, nos autos do Processo n.º 0005206-62.2018.8.13.0313, por ela ajuizado contra o estado de Minas Gerais.
    Aduziu que referida demanda tinha por objetivo o recebimento de FGTS, pelo período em que laborou para o estado, aduzindo que restou vencida no Juízo de origem e na Turma Recursal.
    Interposto recurso extraordinário, a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos para que fosse observado o disposto nos incisos I e II do artigo 1.030 do CPC, dada a similitude com o tema nº 916, da repercussão geral, representado pelo paradigma constante do RE nº 765.230.
    Contudo, isso não foi observado, tendo o processado sido remetido ao Juízo de origem, em que proferida a seguinte decisão: 
     DECISÃO 
    Na inicial, Patrícia Ferreira, qualificada, alegou ter trabalhado para o Estado de Minas Gerais sob a égide da LC 100/2007, e desligou-se do cargo em decorrência da declarada inconstitucionalidade da referida lei. Sustentando juridicamente sua pretensão, pugnou fosse o Estado condenado a depositar os valores de FGTS no período entre a publicação da LC 100/2007 e a declaração de sua inconstitucionalidade. 
    Em primeira instância, foram julgados improcedentes os pedidos (ff.153/156). 
    A Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado interposto (ff.174/179). 
    Interposto recurso extraordinário (ff. 195/202), admitido na origem (f. 213), foi submetido o processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário nº 735.320, Tema 916), com determinação da devolução dos autos ao Tribunal de Origem para observância dos procedimentos previstos no art. 1.030, I e II do CPC (f. 217). 
    Fundamento e Decido: 
    Eis a tese firmada no Recurso Extraordinário nº 735.320, Tema 916: “Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”. 
    Inobstante a decisão do STF no sentido de que seja aplicada a tese fixada no RE 765.320, verifica-se que o fundamento jurídico do pedido da autora/recorrente é diverso do admitido no RE 765.320. Não fala em contratação irregular baseada erroneamente no artigo 37, IX da CF. E, sim, em efeitos advindos do tempo de trabalho desempenhado, com propósito de continuidade e definitividade, sob vigência de lei depois declarada inconstitucional. 
    Sobreveio decisão do STJ, bem delimitada com a matéria objeto deste processo, ordenando a suspensão de processos pendentes: “(...)1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça cinge-se ao direito ao depósito do FGTS dos servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais em cargo público – sem terem eles prestado concurso -, por meio do dispositivo da Lei Complementar estadual n.º 100/2007, posteriormente declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade. (…) acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por unanimidade, suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão, em todo o Estado de Minas Gerais e nesta Corte (...)” (STJ. ProAfR no REsp 1.806.087 – MG, Primeira Seção Rel.Min. Gurgel de Faria DJ: 25.06.2019). Se esta específica controvérsia estivesse abarcada na tese do RE 765.320, não faria sentido o STJ agora revolver a matéria, suspendendo processos Brasil afora. 
    A considerar que o objeto do REsp é mais específico e evidentemente afinado com os limites da controvérsia deste processo, não havendo como este juízo negligenciar a ordem de suspensão dele emanada, DETERMINO A SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL, até julgamento transitado em julgado do recurso especial supra, ou data anterior, se antes for levantada a suspensão por decisão nele proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    Sustenta a reclamante, em síntese, que referida decisão afronta a ordem proferida por esta Suprema Corte, que se limitou a determinar a aplicação, ao caso, do referido precedente de repercussão geral, o que não foi feito.
     A aludida decisão, do E. STJ, em IRDR, é posterior àquela proferida nesta Suprema Corte e, por óbvio, sobre ela não pode prevalecer, caracterizada, assim, a violação a uma ordem do STF.
    Postulou, destarte, a concessão de liminar, para que seja cassada referida decisão, e para que prevaleça a ordem proferida, nos autos, pelo STF.
    É o relatório. 
    Decido:
    A pretensão reclamatória não merece acolhida.
    Conforme relatado, pretende-se a cassação da decisão reclamada, para que o feito seja remetido à Presidência da respectiva Turma Recursal, e para que a decisão proferida, nos autos, pela Presidência do STF, seja cumprida, à luz da tese fixada no julgamento Tema nº 916 da repercussão geral. Para tanto, alega-se desrespeito à determinação advinda desta Presidência, de devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.
    A hipótese é de inadmissibilidade da presente reclamatória
    E isso porque a determinação que se aponta como desrespeitada - despacho proveniente desta Presidência de devolução dos autos em atenção à sistemática da repercussão geral - não possui caráter decisório que legitime o acesso a este Supremo Tribunal pela via augusta da reclamação constitucional. 
    Quanto à natureza do aludido ato, cite-se o seguinte julgado do Plenário do Tribunal:
    “RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral” (AI nº 775.139/RS-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso - Presidente, DJe de 19/12/11 – grifei).
    Conforme já decidiu a Ministra Cármen Lúcia, ao proferir decisão quando no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal: 
    “4. O despacho de devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral não tem conteúdo decisório, ficando o órgão julgador autorizado a realizar a adequação pertinente. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    (…) 
    “Agravo regimental em ação rescisória. Não conhecimento da ação. Ausência de coisa julgada e de análise de mérito na decisão rescindenda. Agravo não provido. 1. É inviável admitir-se o processamento de ação rescisória enquanto não encerrada a lide primordial, com o julgamento de todos os recursos e incidentes processuais neles inclusos. 2. Para o conhecimento de ação rescisória no Supremo Tribunal, é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil. Inteligência da Súmula STF nº 249. O despacho monocrático com que se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral não possui conteúdo decisório e, portanto, não se sujeita à rescisão. 3. Agravo não provido” (AR n. 2.276-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.11.2014).
    5. Reconhecendo equívoco na indicação do tema pelo despacho de devolução, o Tribunal a quo deve analisar a possibilidade de identificação do caso apresentado nos autos com outro tema da repercussão geral” (ARE nº 1.037.709/DF, DJe de 13/9/17).   
    Sob essa ótica, por conseguinte, não cabe trazer a esta Corte, pelo instrumento da reclamação constitucional (sob argumento de se garantir autoridade de decisão deste Tribunal – art. 988, II, CPC/15), ato que tenha como paradigma de afronta despacho (sem análise de mérito, portanto) de devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. 
    Nessa conformidade, citem-se os seguintes precedentes de natureza monocrática: Rcl. nº 34.094/SP, relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 22/4/19, e Rcl. nº 32.435-MC/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/11/18.
    Tem-se, por fim, que a verificação da ocorrência de identidade material entre a questão devolvida no recurso extraordinário com agravo e outra à qual o Supremo Tribunal Federal já tenha analisado pelo procedimento da repercussão geral, cabe, precipuamente, ao juízo de origem. 
    Idêntica verificação pode ser feita quando da devolução dos autos à origem por este Supremo Tribunal Federal com indicação de tema da repercussão geral, podendo a Corte local, inclusive, fazer nova remessa do feito ao STF. 
    Não assiste, portanto, razão à ora reclamante, devendo o feito tramitar regularmente na instância de origem, apresentando ela, a tempo e modo, eventual insurgência contra as decisões proferidas nos autos.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a apreciação da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente